Tribunal: STF
Processo: RE 70386
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE SE ASSENTA EM DOIS FUNDAMENTOS.
FUNDAMENTO SUFICIENTE, APOIADO EM APRECIAÇÃO DE FATOS E NA
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME INADMISSIVEL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO INEFICAZ DO OUTRO FUNDAMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.